Tribunal: TJDFT
Processo: 0747213-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747213-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINE DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: ADELMO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KARINE DE OLIVEIRA DA SILVA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de imissão de posse no 0715472-64.2024.8.07.0009, deferiu a tutela de urgência. Compulsando os autos originários, verifico que a gratuidade de justiça não foi concedida à agravante. No presente recurso, a agravante postula a concessão do benefício. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, deverão ser juntados os seguintes documentos: 1) As duas últimas declarações do imposto de renda; 2) Os dois últimos comprovantes de rendimento; 3) Os dois últimos meses do extratos bancários. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora